Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO DE REALIZAR SAQUES. AUSÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DO IMPORTE RECEBIDO DO BANCO EM JUÍZO COM A INICIAL. ANULAÇÃO DO AJUSTE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. Preliminares rejeitadas.
2. Incabível acolher a alegação de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, se a r. sentença está suficientemente fundamentada e apresentou argumentos aptos a infirmar as teses apresentadas pelo Banco na contestação.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. Considerando (i) a veemente alegação da Autora de que pretendia firmar contrato de cartão de crédito comum, não consignado, e sem realizar os saques; (ii) a consignação em juízo do valor recebido na conta corrente dela no ato da propositura da ação; (iii) o registro de reclamação ao Procon; e (iv) a propositura de ação anterior no Juizado Especial, esses últimos fatos condizentes com a versão da Autora de que não queria realizar os saques, afigura-se crível a versão da Requerente de que não foi devidamente informada acerca do ajuste que firmou, bem como que não pretendia tomar os empréstimos.
5. Em que pese os contratos estarem assinados por biometria facial, verifica-se que houve a inversão do ônus da prova e que o Banco não requereu a produção de qualquer prova complementar a fim de demonstrar a legitimidade dos contratos firmados e a plena ciência da Autora acerca da natureza dos ajustes que celebrou.
6. Considerando as especificidades do caso concreto, é possível concluir que a Autora não teve o direito de informação devidamente observado, o que conduz à invalidade dos ajustes e à restituição das partes ao status quo ante.
7. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), hipótese não configurada no caso concreto.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos; portanto, quando não ultrapassado o limite do dissabor ou do aborrecimento, o episódio é insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
9. As condutas descritas pelas partes não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco há evidências de que tenham se manifestado nos autos com dolo para alterar verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos expostos, visando a causar prejuízos à parte contrária, não se podendo presumir a conduta ilícita.
10. Recursos conhecidos. Apelação da Autora não provida e a do Réu parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.